Tribunal: TJMT
Processo: 1048354-30.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1048354-30.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MARIA ELENA AGUILAR LTDA - CNPJ: 28.029.527/0001-68 (AGRAVADO), CARLOS HENRIQUE GHIORZI - CPF: 892.777.751-49 (ADVOGADO), TANIA MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 014.455.581-65 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), TALITA LAURA DE LIMA COELHO - CPF: 002.630.881-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. NÃO CABIMENTO DA APRECIAÇÃO EQUITATIVA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL POR LITISPENDÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. TESE 1076 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1076 (REsp 1.906.618/SP), consolidou o entendimento de que a fixação dos honorários por equidade somente é cabível quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo, hipóteses que não se verificam no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação na ação de execução fiscal n° 1048354-30.2023.8.11.0041, ajuizada contra

Maria Elena Aguilar Ltda. e Tania Maria de Oliveira, que manteve a fixação dos honorários advocatícios com base no artigo 85, §3º, do CPC, reduzidos pela metade (Id. 264409756).

O agravante sustenta que a fixação dos honorários deveria observar os critérios da apreciação equitativa previstos no artigo 85, §8º, do CPC, sob o argumento de que a causa apresenta baixa complexidade e que não houve proveito econômico significativo para as agravadas, uma vez que a execução fiscal extinta não afasta a exigibilidade do crédito tributário.

Defende, ainda, que a aplicação do § 3º do artigo 85 resultaria em um valor desproporcional e que a fixação dos honorários deve levar em conta o princípio da razoabilidade, evitando enriquecimento sem causa.

Nestes termos, requer o provimento do recurso, reformando-se a decisão agravada (Id. 266101260).

As agravadas em contrarrazões argumentam que a decisão monocrática aplicou corretamente o critério previsto no artigo 85, § 3º, do CPC, uma vez que a hipótese dos autos não se enquadra nas exceções que autorizam a fixação dos honorários por apreciação equitativa.

Alegam que o proveito econômico é claro e mensurável, pois a execução fiscal decorre de um débito especificado em Certidão de Dívida Ativa (CDA), afastando a possibilidade de arbitramento equitativo. Invocam, ainda, o Tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça, que consolidou entendimento no sentido de que a equidade só deve ser aplicada quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, o que não é o caso concreto.

Além disso, sustentam que a extinção da execução fiscal decorreu de erro da Fazenda Pública, que ajuizou ação indevidamente, em duplicidade, o que atrai a incidência do princípio da causalidade, determinando que o ente público arque com os honorários sucumbenciais.

Por fim, requerem a majoração dos honorários nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, bem como a imposição de multa processual com fundamento no artigo 1.021, § 4º, do mesmo diploma legal, sob o argumento de que o recurso interposto pelo Estado constitui mera reiteração de teses já afastadas pelo Tribunal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme se depreende do relatório, o presente recurso visa à reforma da decisão monocrática
que negou provimento ao recurso de apelação na ação de execução fiscal
proferida por essa relatora, mantendo
a fixação dos honorários advocatícios com base no artigo 85, §3º, do CPC, reduzidos pela metade.

Adianto que, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, não assiste razão ao agravante.

O cerne da controvérsia recursal reside na possibilidade, ou não, de fixação de honorários advocatícios de forma equitativa para casos de extinção do feito em razão da litispendência de ações.

Sabe-se que ao julgar o RESp n. 1.906.618/SP, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.076), o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

Portanto, só se admite arbitramento de honorários por equidade quando o proveito econômico obtido por inestimável ou o valor da causa for muito baixo, hipóteses que não enquadram no presente caso.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025